Tribunal: STF
Processo: RE 103137
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
- ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVO. CONTROLE JUDICIAL. DISSIDIO NÃO
COMPROVADO.
- NÃO DEMONSTRADA A DIVERGENCIA DAS TESES EM CONFRONTO, NEM A
IDENTIDADE DE PRESSUPOSTOS DO CASO, NÃO SE FORMA O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.